Tribunal: TJSP
Processo: 1000200-26.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. nulidade de títulos e procedente o pedido reconvencional, condenando-se a requerente ao pagamento de valores de segregação e entrega de contêineres (THC2).

Nulidade da sentença – Inocorrência – Possibilidade de utilização de prova emprestada produzida em agravo de instrumento, ainda que com a participação de apenas uma das partes,

Ementa:

*Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. nulidade de títulos e procedente o pedido reconvencional, condenando-se a requerente ao pagamento de valores de segregação e entrega de contêineres (THC2).

Nulidade da sentença – Inocorrência – Possibilidade de utilização de prova emprestada produzida em agravo de instrumento, ainda que com a participação de apenas uma das partes, tendo por objeto a análise da natureza jurídica da THC2 – Identidade do objeto e observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa – Inteligência do art. 372 do CPC – Precedentes do STJ – Preliminar rejeitada.

Transporte marítimo – Cobrança de tarifa por serviços de segregação e entrega de contêineres (THC2 ou SEE) - Possibilidade – Tarifa não se confunde com a tarifa denominada THC, cobrada para remunerar o serviço de movimentação da carga da embarcação até o terminal portuário - A Terminal Handling Charge 2 (THC 2), também denominada serviço de planejamento ou segregação de carga (SSE), decorre da transferência de contêineres do pátio do terminal portuário ao recinto alfandegado – Legitimidade reconhecida pela autoridade regulatória administrativa - Arts. 2o, 3o e 5o Resolução no 2.389/2012 da ANTAQ - Decisão do CADE, que determinou a cessão da cobrança, declarada nula pela Justiça Federal – Jurisprudência dominante do TJSP reconhece a legalidade da cobrança da THC2, desde que comprovada a prestação dos serviços – Prova da efetiva prestação de serviços de segregação e entrega de contêineres para os recintos alfandegados, a partir de janeiro/2018, a legitimar a cobrança da THC2 pela ré-reconvinte – Sentença mantida – Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Arbitramento deve ter por parâmetro os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do NCPC, por não evidenciada quaisquer das circunstâncias excepcionais previstas no art. 85, §8o, a legitimar a fixação por equidade – Verba honorária fixada em 20% do valor da condenação, considerando a improcedência do pedido principal e o acolhimento da reconvenção, de forma a remunerar condignamente o advogado, não comportando redução – Recurso negado.

Recurso negado.*